Tribunal: TJDFT
Processo: 0714141-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714141-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: OLIVEIRA &amp; MELLO - SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0719036-33.2019.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de parte do faturamento mensal, nos seguintes termos: “Promova a Secretaria a transferência dos valores de ID 88831310 para a conta bancária indicada no ID 89214150. Observe-se, para tanto, que a causídica da parte autora possui poderes para dar e receber quitação, conforme IDs 50851734 e 50851691. Cumpra-se antes mesmo de preclusa esta decisão, tendo em vista a preclusão da decisão de ID 56155179. O credor, por meio da petição de ID 89214150, requer a penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade das devedoras. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% (trinta por cento) do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio os representantes legais da empresa-devedora para atuarem como administradores - equiparados à figura do depositário judicial. Os administradores deverão ser intimados para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% (trinta por cento) do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do Juízo até o dia 10 (dez) de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o respectivo mandado de penhora, a ser cumprido na forma acima, intimando os representantes legais da devedora para apresentarem o plano de administração, no prazo de 15 (quinze) dias. Antes, porém, a fim de viabilizar a expedição do mandado supra, deverá o credor trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a penhora de 30% (trinta por cento) do seu faturamento mensal, sob o argumento de que tal medida comprometerá o pagamento dos funcionários, compra de insumos e manutenção das medidas de enfrentamento da pandemia Covid-19. Destaca que a constrição poderá inviabilizar a manutenção da prestação dos serviços médicos. Afirma que o interesse da coletividade deve prevaler sobre o interesse particular do credor. Informa que, além da penhora deferida pelo MM. Juiz a quo, a Agravante arca com diversas penhoras decretadas em outros processo, que somam mais de 25% (vinte e cinco) do seu faturamento. Acrescenta que a penhora sobre o faturamento deve ser limitada a 30% (trinta por cento) e que a constrição deferida nos autos de origem somada às demais resulta em mais de 60% de indisponibilidade do faturamento. Pede a redução da penhora para 2% (dois por cento) do faturamento. Requer que seja atribuído efeitos suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão para desconstituir a penhora. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual estabelecido na r. decisão agravada para 2% (dois por cento) do faturamento mensal da empresa. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 25570367 e Id. 25570368. É o relatório. Decido. O Agravante sustenta que a penhora de 30% do faturamento é medida extremamente gravosa, pois compromete a manutenção a prestação dos serviços médicos, sobretudo considerando o atual cenário ocasionado pela pandemia Covid-19. Acrescenta que o percentual deferido na r. decisão agravada, somado às penhoras já decretadas sobre o seu faturamento, ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento). Constato, no entanto, que as questões suscitadas não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Sucede que a r. decisão agravada, acolhendo o pedido da Exequente, apenas determinou a penhora sobre o faturamento mensal da Executada, limitado 30% (dez por cento) da receita. A Executada, por sua vez, deixou de impugnar a penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juiz a quo. Segundo o princípio do dispositivo, o agravo de instrumento devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada e efetivamente enfrentada na decisão agravada. Lado outro, a inovação recursal caracteriza-se pelo ineditismo da tese apresentada na instância revisora. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, porque nela há inserção no recurso de questão não discutida na instância originária. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME) Cumpre acrescentar que a decisão que determinou a penhora de parte do faturamento mensal da Agravante não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a intimação para impugnar a penhora ocorre após sua realização (art. 841 do CPC), o que foi perfeitamente observado no caso dos autos. Confira-se: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora